Tribunal: STF
Processo: HC 187548
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Estelionato. Intimação da sentença. Réu solto. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 587.463, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 171, caput, na forma do art. 69, do Código Penal. Foi garantido o direito de recorrer em liberdade.
    3. Foi determinada a expedição de carta precatória à Comarca de Barra Bonita/SP para intimação do paciente acerca da condenação. A carta precatória foi devolvida sem cumprimento em 09.12.2019. Após, outro procurador pleiteou a extensão do prazo para interposição de recurso. O requerimento foi indeferido e, em 15.10.2019, a decisão condenatória transitou em julgado.
    4. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 587.463). A Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que, “uma vez expedida a carta precatória para intimar o Paciente da sentença que o condenou, deveria, então, esta diligência ser cumprida por completo, para então voltar o prazo processual e o processo ter o seu trânsito em julgado”. Sustenta, assim, a nulidade da “decisão declaratória do trânsito em julgado”, tendo em vista que “o Paciente teve o seu direito de recorrer negligenciado pelo Juízo de Primeiro grau, VEZ QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE INTIMADO ACERCA DA SENTENÇA”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim para que “seja declarada a nulidade do ato que declarou o trânsito em julgado dos autos de origem, sem a observância do devido processo legal, o que veio a resultar em grave cerceamento de defesa e constrangimento ilegal no direito de liberdade do Paciente; [...] Seja reaberto o prazo processual para interposição recursal; […] Seja expedido contramandado de prisão em favor do Paciente, uma vez que foi concedido, pelo juízo de primeiro grau, o direito de recorrer em liberdade”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido, foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, em que fiquei redator para acórdão; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que, “[e]m se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído” (RHC 146.320-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
    11. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Recurso extraordinário com deficiência na fundamentação. Súmula 284/STF. 4. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Sentença condenatória. Ausência de intimação pessoal. Tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado. Precedentes. 6. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.146.403-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, sem grifos no original)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Crimes contra a Lei de Licitações e de Responsabilidade de prefeito. 4. Sentença condenatória. 5. Réu que respondeu a toda a ação em liberdade, direito assegurado até o trânsito em julgado da condenação. 6. Advogado devidamente constituído, intimado da condenação por sua publicação. 7. Intimação pessoal do réu, desnecessidade nos termos do artigo 392, inciso II, do Código Processual Penal. Desconhecimento de alteração, por iniciativa da União, do referido dispositivo. 8. Precedentes de ambas as Turmas. 9. Nulidade inexistente. 10. Agravo regimental desprovido.” (HC 144.735-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, sem grifos no original)
    12. No caso, o fato é que o TJSP não divergiu desse entendimento, ao entender que foi observada “a disciplina legal acerca das intimações acerca da r. sentença penal condenatória, nos termos do art. 392, do CPP, observado que a lei não determina a intimação por edital do réu se possuir defensor constituído, o que é o caso dos autos”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão:
    “[...] 
    O advogado que exercia a defesa do réu foi regularmente intimado da r. sentença pelo diário oficial e frustrada restou a intimação do réu acerca da r. sentença porque mudou de endereço sem comunicar o Juízo, o que se reforça pelo fato de que ele havia sido anteriormente intimado naquele endereço diligenciado para a intimação da r. sentença, por ocasião da intimação para a audiência de instrução e julgamento.
    Observada restou, portanto, a disciplina legal acerca das intimações acerca da r. sentença penal condenatória, nos termos do art. 392, do CPP, observado que a lei não determina a intimação por edital do réu se possuir defensor constituído, o que é o caso dos autos. 
    Além disso, cuidou o d. Juízo de fundamentar que embora tivesse o paciente constituído novos defensores, não veio anteriormente aos autos a comprovação de que o anterior patrono renunciou ao mandato, ou que teria o réu revogado o mandato a ele confiado, de sorte que quando da intimação da r. sentença, conforme a lei (art. 5º, §3º, da Lei n.º 8906/94 e art. 392, do CPP), era o patrono responsável pela defesa do réu. 
    Não há, portanto, ilegalidade no ato do Juízo pelo qual indeferiu o pedido de reconsideração do trânsito em julgado da r. sentença, observada que foi a disciplina legal que rege a matéria.
    [...]”.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator